Tribunal: TJBA
Processo: 8007132-49.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007132-49.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JEREMIAS DE FRANCA E SILVA

Paciente: JOAQUIM BARROSDA SILVA

Advogado(s): JEREMIAS DE FRANCA E SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORRENTINA - BA

Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira de Carvalho

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I- Caso em exame

1-
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 23/12/2025 pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva pela autoridade judicial para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima. A defesa sustenta constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, falta de contemporaneidade dos fatos, excesso de prazo para recebimento da denúncia e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2- Há três questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo para o recebimento da denúncia capaz de caracterizar constrangimento ilegal; (ii) saber se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e atende aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e (iii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3- A alegação de excesso de prazo para recebimento da denúncia resta prejudicada, uma vez que a peça acusatória foi oferecida pelo Ministério Público em 05/01/2026 e recebida pelo juízo competente em 09/01/2026, inexistindo mora injustificada apta a configurar constrangimento ilegal.

4- A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta, evidenciando a materialidade delitiva e os indícios de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva, diante do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas ao paciente.

5- O contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, aliado ao histórico de descumprimento de ordens judiciais e ao risco à integridade física e psicológica da vítima, demonstra a contemporaneidade e a gravidade concreta da conduta, justificando a manutenção da prisão preventiva.

6- As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e quando evidenciada a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

7-
Ordem
de habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
:
“1. O recebimento da denúncia superveniente à impetração do
habeas corpus
prejudica a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para seu recebimento. 2. É legítima a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública nos casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência e risco de reiteração delitiva no contexto de violência doméstica. 3. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC nº 217.686/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.09.2025; TJES, HC nº 5002857-61.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal; TJPR, HC nº 0081487-34.2024.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. Evandro Portugal, 1ª Câmara Criminal.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº. 8007132-49.2026.8.05.0000, em que figura como Impetrante o advogado Jeremias de França e Silva, como paciente
JOAQUIM BARRROS DA SILVA
e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina (BA).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR
a ordem de

HABEAS CORPUS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA